Tribunal: TJES
Processo: 5001226-11.2018.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-04-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001226-11.2018.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROLFER SOARES
RECORRIDO: LUIZA ANGELA SASSO MACIEL
RELATOR(A):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, nao conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Trata-se de ação de Indenização por danos materiais e morais c/c lucros cessantes, em razão dos desdobramentos do contrato de prestação de serviço formalizado entre o autor e a requerida, consistente no transporte de carga de 500 (quinhentos) sacos de carvão de 25kg, sentido Pinheiros-ES a São Gonçalo-RJ, conforme inicial.

Irresignado, o autor interpôs Recurso Inominado em face da r. sentença que julgou improcedente o pedido inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito, na forma do art. 487, I do CPC.

Ocorre que ao interpor o presente recurso, não apresentou aos autos quaisquer documentos a fim comprovar sua hipossuficiência financeira, como cópia da declaração do imposto de renda; cópia dos extratos de contas bancárias de sua titularidade; cópia das últimas folhas de sua carteira de trabalho e comprovante de renda mensal, entre outros documentos capazes a atestar a veracidade da saúde financeira da parte recorrente.

Portanto, constata-se nos autos, sob o ID 3814375 foi intimado para que no prazo de 48 horas, recolhesse os valores atinentes ao preparo recursal, tudo isso
sob pena de deserção.

Sob o ID 3890560, a Patrona da parte recorrente apresentou petição, alegando que seu cliente, ora recorrente, é domiciliado em Aracruz/ES, município muito afetado por chuvas intensas, sendo declarada situação de emergência e, devido o estado fortuito e de força maior, vivenciada por todos do Estado do Espírito Santo, a patrona do recorrente requereu a dilação de prazo por 30 (trinta) dias, para o cumprimento da diligência.

Em seguida, embora transcorrido o prazo, os autos retornaram conclusos após 10 dias e devido ao Recesso Forense, somente após dois meses do prazo solicitado (30 dias), mais que razoável, determinei novamente, a intimação do recorrente para, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, demonstrar de forma elucidativa o seu direito à Justiça Gratuita ou, no mesmo prazo, efetuar o pagamento do preparo (custas), sob pena de inadmissão do Recurso Inominado interposto.

Ocorre que mais uma vez a Patrona se manifestou nos autos que não consegue contato com o recorrente. Assim, dou prosseguimento ao julgamento em seu devido andamento.

À luz do Enunciado nº 80, do FONAJE, “
O recurso inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, §1°, da Lei n° 9.099/95)
”.

Neste contexto, inevitável o reconhecimento de deserção do recurso ante a ausência de comprovação do preparo e por não restar configurada a impossibilidade da Recorrente em arcar com os encargos processuais.

Isto posto, deixo de conhecer do recurso por ausência de pressuposto objetivo de admissibilidade, qual seja, ausência de preparo. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)